Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face ao acordão negou provimento ao agravo de instrumento. As partes foram intimadas para que se manifestarem acerca da tempestividade do recurso (ID 36958038). Manifestação do embargado (ID 3112081). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 27/06/2022. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 08/06/2022 e considerado publicado em 09/06/2022, quinta-feira (ID 36114664). Assim, considera-se realizada a publicação em 09 de junho de 2022, sexta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (10/06/2022) sexta feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e contado em dobro, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 24/06/2022. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 27/06/2022, às 09h51min (ID 36700654). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905